Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Filha menor. Crime sem violência ou grave ameaça. Ordem concedida em parte.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente por tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, ou contra seu filho ou dependente.
4. Se a paciente, presa em flagrante por tráfico de drogas, não oferece risco à ordem pública, e é responsável pelos cuidados de filha de 11 anos de idade, que sofre de asma, substitui-se a prisão preventiva pela domiciliar.
IV. Dispositivo
5. Ordem concedida em parte.
________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318-A. L. 13.769/18.